Tribunal: TJSP
Processo: 2183390-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial - Decisão que rejeita impugnação à penhora de imóvel – Embargos de declaração rejeitados por articular pedido de revisão da decisão – Reconsideração que também não interrompe e nem suspende prazo recursal – Precedentes do C. STJ e desta C. Câmara – Prazo recursal não interrompido – Intempestividade do agravo de instrumento a obstar

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial - Decisão que rejeita impugnação à penhora de imóvel – Embargos de declaração rejeitados por articular pedido de revisão da decisão – Reconsideração que também não interrompe e nem suspende prazo recursal – Precedentes do C. STJ e desta C. Câmara – Prazo recursal não interrompido – Intempestividade do agravo de instrumento a obstar conhecimento - Decisão mantida – Providenciem os agravantes recolhimento da taxa judiciária e custas do preparo recursal deste agravo, pois recurso especial não tem efeito suspensivo, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do Estado - Recurso não conhecido com determinação e observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640121
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2183390-41.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que são
agravantes MTX COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA. - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, SINICHI TANAKA e TADAYOSHI TANAKA, é
agravado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do agravo, com determinação e observação, V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183390-41.2020.8.26.0000 -Voto no 14869 - LMCP
2
Agravo de Instrumento no 2183390-41.2020.8.26.0000
Agravantes: Mtx Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda. Em recuperação
judicial e outros
Agravado: Itaú Unibanco S/A.
Comarca de Itapecerica da Serra 2a Vara
Juíza de 1o Grau: Letícia Antunes Tavares
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 14869
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução de título
extrajudicial - Decisão que rejeita impugnação à penhora de
imóvel
Embargos de declaração rejeitados por articular
pedido de revisão da decisão Reconsideração que também
não interrompe e nem suspende prazo recursal Precedentes
do C. STJ e desta C. Câmara
Prazo recursal não
interrompido Intempestividade do agravo de instrumento a
obstar conhecimento - Decisão mantida Providenciem os
agravantes recolhimento da taxa judiciária e custas do
preparo recursal deste agravo, pois recurso especial não tem
efeito suspensivo, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do
Estado - Recurso não conhecido com determinação e
observação.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão de
fls. 110/111 que, nos autos da execução de título extrajudicial que o agravado move em
face
dos
agravantes,
processo
número
1005789-71.2019.8.26.0268,
rejeitou
impugnação e manteve penhora de imóvel.
Alega-se, nele, que o preparo não foi recolhido, pois o pedido de
concessão de justiça gratuita encontra-se sub judice, pendente o agravo de instrumento
2122880-62.2020.8.26.0000 de julgamento Recurso Especial; e, que o imóvel é sede da
STX, uma das empresas pertencentes ao grupo empresarial da agravante MTX, e como
se encontram em recuperação judicial a penhora pode trazer consequências nocivas,
como paralisar as atividades de empresas pertencentes ao grupo, e foi deferida por juízo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183390-41.2020.8.26.0000 -Voto no 14869 - LMCP
3
incompetente por não ser o da recuperação. Pedem levantamento da penhora.
Recurso dispensado de resposta.
É o relatório.
O juízo “a quo” não acolheu a impugnação à penhora de imóvel
nos seguintes termos:
Fls. 110/111
“A impugnação não comporta acolhimento. Com efeito, sendo
possível o prosseguimento do feito em relação aos devedores
pessoas físicas, a alegação de que o imóvel penhorado é
utilizado como sede de outra empresa do mesmo grupo
econômico não basta para justificar o levantamento da
constrição. Isso porque a empresa citada (STX) sequer é parte
no feito, não tendo sido sequer demonstrada a alegação de que
possui sede no local, o que ainda assim, não afastaria a
possibilidade de penhora, já que não compõe o patrimônio da
pessoa jurídica, e sim de seus sócios. Assim, REJEITO a
impugnação.”
E os embargos de declaração opostos pelos agravantes contra o
decidido foram conhecidos, mas rejeitados na esteira da seguinte motivação:
“Fls. 125/128: Conheço dos embargos de declaração, pois
tempestivos, mas os rejeito, por entender que a sentença não
apresenta obscuridade, contradição ou omissão, nos termos
previstos no artigo 535 do Código de Processo Civil. Com
efeito, depreende-se da leitura dos embargos que o que a
embargante realmente pretende é a reforma do julgado, o que
não se pode admitir. Sobre o assunto vale citar o seguinte
julgado: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de
obscuridade, de contradição ou de omissão que os justificasse -
O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os
seus argumentos - Embargos rejeitados. A decisão sobre
embargos de declaração não pode, a pretexto de suprir omissão
ou corrigir obscuridade ou contradição, alterar, na substância,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183390-41.2020.8.26.0000 -Voto no 14869 - LMCP
4
a decisão embargada, não havendo como se acolher os
embargos de declaração com essência de embargos infringentes”. (Embargos de Declaração n.
0011734-84.2011.8.26.0220, Relator Christiano Kuntz, j. em
21.02.13). Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração
opostos.Cumpra-se. Intime-se.”
Dispõe o art. 1.022 do CPC: “Cabem embargos de declaração
contra qualquer decisão judicial para: I
esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição; II suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento; III corrigir erro material”.
Todavia, como bem fundamentado na decisão agravada,
objetivou-se com os embargos de declaração revisão da decisão, de modo que não
poderia nem mesmo ser conhecido, como assim não o foi a vista do teor da
fundamentação.
Em não sendo caso de embargos de declaração descabe a
interrupção do prazo recursal, no caso de agravo de instrumento, por força do que
estabelece o art. 1.026: “Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e
interrompem o prazo para a interposição de recurso”.
E o entendimento nesta 37a Câmara de Direito Privado e no
Colendo Superior Tribunal de Justiça é de que pedido de reconsideração não
interrompe, nem suspende prazo recursal.
“Agravo
regimental.
Recurso
especial
não
admitido.
Intempestividade do agravo manifestado na instância ordinária.
Fundamentação suficiente. 1. O Tribunal "a quo" ofereceu
fundamentos suficientes para considerar intempestivo o agravo
manifestado na instância ordinária. O recurso foi protocolado
quando já decorrido o prazo de dez dias contados da data em
que proferida a decisão denegatória do pedido de diligências
periciais. 2. Irrelevante a argumentação para demonstrar que o
segundo despacho não foi mera decisão a respeito do pedido de
reconsideração formulado pela suplicada. 3. Pedido de
reconsideração não suspende ou interrompe o prazo recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183390-41.2020.8.26.0000 -Voto no 14869 - LMCP
5
4. Agravo regimental improvido” (STJ, 3a Turma, Agravo
Regimental no Agravo de Instrumento no 176.427/MG, Relator
Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, j. em 15.10.98, DJU
22.02.99 g.n.).
“Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial.
Pedido de substituição do polo ativo da execução. Indeferimento. Recurso intempestivo, porquanto o
inconformismo da agravante volta-se contra decisão anterior,
cujo prazo recursal já transcorreu. Nova decisão que apenas
examinou pedido de reconsideração, que não interrompe nem
suspende o prazo para interposição do recurso cabível. Recurso
não
conhecido”
(Agravo
de
Instrumento
no
2146123-69.2019.8.26.0000 37a Câmara de Direito Privado -
Relator Pedro Kodama j. em 15.07.2019)
“Agravo de instrumento - Monitória - Cumprimento de sentença
- Decisão de primeiro grau que determinou a penhora sobre
direitos que os executados possuem sobre imóvel - Recurso do
credor fiduciário - Descabimento - Pedido de reconsideração
que não suspende nem interrompe o prazo para a insurgência
recursal O presente recurso é claramente intempestivo,
porquanto, na verdade, o inconformismo volta-se contra
decisão anterior, cujo prazo recursal há muito transcorreu - De
qualquer forma, a providência autorizada pelo juízo encontra-
se prevista no artigo 835, XII, CPC Recurso não conhecido”
(Agravo de Instrumento no 2109424-79.2019.8.26.0000 - 37a
Câmara de Direito Privado Relator Sérgio Gomes j. em
26.06.2019) (g)
Nessa quadra, como a decisão de rejeição da impugnação foi
disponibilizada no DJE de 26/06/2020, o prazo de agravo venceu em 20/07/2020, e por
protocolado somente em 04/08/2020 está intempestivo, seguindo não conhecido.
Por fim, como recurso especial não tem efeito suspensivo na
exegese do CPC, art. 1029, § 5o, e justiça gratuita ou diferimento do recolhimento de
custas ao final do processo, esta prevista na Lei Estadual de Custas, somente têm efeito
“ex nunc”, providenciem os agravantes recolhimento da taxa judiciária e custas deste
agravo de instrumento, pena de inscrição na Dívida Ativa do Estado, observando o juízo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183390-41.2020.8.26.0000 -Voto no 14869 - LMCP
6
“a quo” o devido cumprimento a vista do que dispõe as NSCGJ.
Pelo exposto, não se conhece do agravo, com determinação e
observação.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO

Relator

(assinatura eletrônica)